Tribunal: TJDFT
Processo: 0710912-68.2022.8.07.0003
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-11-10

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. COMPROVAÇÃO DE PROPRIEDADE DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL – ÔNUS DA PROVA – PROVA DOCUMENTAL - FOTOS DO ADMINISTRADOR EM REDES SOCIAIS. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, IMPROVIDO.
1. Com apoio do art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, e nos documentos juntados pela parte (ID 39420006/ 39420067), defiro a gratuidade de justiça em favor da autora recorrente. A alegação de que a autora possui escritório de advocacia e que atua com outros advogados, desprovido de provas que indiquem os ganhos da autora, não possui o condão de afastar as alegações de hipossuficiência prestadas pela autora.
2. Do cerceamento de Defesa.
2.1 Não prospera a alegação de cerceamento de defesa, sob o argumento de necessidade de realização de audiência de instrução e julgamento para oitiva de testemunhas, uma vez que é facultado ao julgador, como destinatário da prova (CPC, art. 130), o indeferimento da produção daquelas tidas como irrelevantes ao julgamento da lide, cabendo-lhe dirigir o processo com liberdade para determinar as provas que precisam ser produzidas, para valorá-las, segundo a persuasão racional, e para dar especial valor às regras de experiência comum ou técnica, a teor do disposto no art. 5o, da Lei no. 9.099/95.
2.2 No caso, a oitiva de testemunhas mostra-se desnecessária, uma vez que o fato de morarem nas proximidades do estabelecimento comercial não as torna aptas a indicar o proprietário do comércio, podendo apenas dizer quem era o responsável aparente, o que não implica propriedade. Dessa forma, não há que se falar em cerceamento de defesa a negativa em ouvir testemunha incapaz de comprovar a propriedade do estabelecimento. Preliminar rejeitada.
3. Incumbe ao autor a demonstração dos fatos constitutivos do seu direito e ao réu demonstrar fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito pleiteado, na forma do art. 373, I e II, do Código de Processo Civil.
4. Narra a autora que é credora do segundo réu da quantia de R$ 5.190,97 em decorrência de descumprimento de contrato de honorários advocatícios. Afirma que o réu Rafael Ferreira é filho da primeira ré, Marta Lubia, proprietária do estabelecimento Point Certo Espetos, mas que, na verdade, o estabelecimento pertence ao réu Rafael. Segundo ela, o processo 0713414- 70.2019.8.07.0007 e as postagens do estabelecimento na rede social Instagram demonstram a propriedade do réu. Requer a declaração de propriedade do estabelecimento “Point Certo Espetos” em nome do réu. A sentença julgou improcedente o pedido, o que ensejou a interposição do presente recurso.
5. As fotos juntadas aos autos indicam que o réu Rafael Ferreira, conhecido no Instagram como Rafa Point Certo (rafa_point – ID 39417555 - Pág. 1), possui grande participação nas postagens do empreendimento comercial “Point Certo Espetos” (ID 39417555 - Pág. 2/12), entretanto, a participação em redes sociais não é capaz de indicar que o réu é proprietário do estabelecimento, mas tão somente que possui participação ativa na administração do local, com exploração da imagem dos eventos que lá ocorrem.
6. Noutra via, o réu trouxe provas de que a empresa individual MARTA LUBIA FERREIRA DE PAULA (Point Certo Espetos DF) foi aberta em 12/02/2019 (ID 39417556 - Pág. 1), e que ele foi contratado como churrasqueiro auxiliar, conforme CTPS e contracheques (ID 39419992/39419995), não existindo qualquer indicação de que é proprietário ou sócio da empresa.
7. Vale ressaltar que, em casos de empresa familiar é comum se confundir o proprietário do estabelecimento, ainda mais no caso em que o responsável pela administração do local é filho da proprietária. Entretanto, as provas dos autos indicam ser Marta Lubia Ferreira de Paula a proprietária da empresa, não existindo qualquer indício de que Rafael exerça atividades típicas de proprietário ou mesmo de sócio. Destarte, irretocável a sentença vergastada.
8. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, IMPROVIDO.
9. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
10. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em R$ 500,00, a fim de evitar que a sua fixação em percentual do valor da causa resulte em honorários irrisórios, suspensa sua exigibilidade em decorrência da gratuidade de justiça.